Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0711300-48.2020.8.07.0000 AI Agravante: CARDOSO E REIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME Agravado: MA SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMOBILIÁRIAS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0007700-39.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel pertencente à Agravada, nos seguintes termos: “O baixo valor do débito não justifica a penhora de direitos possessórios sobre um imóvel avaliado em R$ 200.000,00, o que tornaria a execução extremamente gravosa. Portanto, indefiro o pedido. Entretanto, defiro a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, assim como a realização de nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Pesquise-se.” Em síntese, a Agravante alega que a jurisprudência é farta “no sentido da possibilidade de penhora de bens cujo valor seja superior à dívida e garantiu o direito de penhora, para que se pudesse obter as devida atividade jurisdicional satisfativa”. Aduz que há 8 (oito) anos tenta encontrar bens da Agravada passíveis de penhora sem obter sucesso. Defende, ainda, que é patente a grave lesão ao seu direito, que se apresenta de difícil reparação, ante a ausência de outros bens da devedora. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja ordenada a expedição de mandado de avaliação e penhora do imóvel situado na SMLN MI Trecho 10, Chácara 253-B, Casa 01, Condomínio Bela Vista, Lago Norte-DF. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 15909376. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução, atualizado e acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre a dívida exequenda e o valor do bem indicado à penhora só é relevante se existirem outras formas menos gravosas ao devedor, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que a execução já se arrasta há oito anos sem que tenham sido encontrados bens da devedora passíveis de penhora e, somente agora, a Agravante tomou conhecimento da existência de direitos possessórios da sobre o referido imóvel. Assim, a ausência de outro bem que garanta o crédito em execução autoriza a penhora do imóvel em questão. Não é demais ressaltar que a penhora do único bem encontrado no patrimônio da devedora não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pois prevalecem os princípios da máxima efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. Cumpre ressaltar, também, que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravada) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial à exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora